Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA NO INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO – PREVISÃO CONTRATUAL QUE ISENTA O ALUNO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS VINCENDAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. Narra a autora que, após o trancamento da matrícula (27.07.2017) na Instituição de Ensino Superior, foi surpreendida com a negativação de seu nome referente a mensalidades vencidas entre setembro e dezembro de 2017.Requereu a declaração de inexistência de dívida, e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e para condenar o réu na obrigação de excluir, definitivamente, o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso por ambas as partes.
4. A cláusula 7.3.b do contrato celebrado entre as partes estipula:
“O CONTRATANTE que optar pelo trancamento ou cancelamento de matrícula a partir do primeiro dia oficial de aulas e até o dia anterior à data prevista no calendário acadêmico para trancamento ou cancelamento sem cobrança, não terá direito a ressarcimento de qualquer valor por ele pago, não sendo devidos valores relativos a períodos subsequentes. Os valores pagos até então pelo CONTRATANTE ficarão retidos pela CONTRATADA a fim de compensar os investimentos realizados e serviços prestados em favor do CONTRATANTE até o momento do trancamento ou cancelamento.” (ID 40294971 - Pág. 2)
5. Como o trancamento foi formulado em 27.07.2017, presumidamente no começo do semestre letivo, caberia à requerida fazer prova do calendário letivo e de que o requerimento foi realizado quando já encerrado o prazo para pedidos de trancamento de matrícula. No entanto, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, de modo que as cobranças realizadas não possuem qualquer origem contratual.
6. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida sem a devida correspondência com o contrato revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Configurados os danos morais, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica do réu e o caráter pedagógico-punitivo da medida, reputo adequado o valor de R$ 6.000,00 fixado na origem.
8. RECURSO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Igualmente condeno a recorrente LETICIA LIMA ALVES SANTIAGO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico buscado no recurso (R$ 14.000,00).Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.